Tribunal: TJES
Processo: 5013171-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013171-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEY ARAUJO SILVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013171-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WESLEY ARAUJO SILVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA PENA. DESNECESSIDADE DE PAD FORMAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COMO SUFICIENTE. INDÍCIOS IDÔNEOS EXTRAÍDOS DE DENÚNCIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por WESLEY ARAÚJO SILVEIRA contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que homologou falta grave pela prática de crime doloso no curso da execução (art. 52 da LEP), determinando a interrupção do lapso para progressão e a fixação de nova data-base. A Defesa busca afastar o reconhecimento da falta grave, alegando insuficiência probatória e ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), além de pleitear, subsidiariamente, o afastamento dos efeitos executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de PAD formal invalida o reconhecimento da falta grave; (ii) estabelecer se a denúncia oferecida na ação penal nº 5036600-25.2023.8.08.0035 contém indícios idôneos suficientes para caracterizar, em sede executória, a prática de crime doloso apta a ensejar falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oitiva do condenado em audiência de justificação, com participação da defesa técnica e do Ministério Público, supre a ausência de PAD formal, conforme fixado pelo STF no Tema 941 (RE 972.958/RS) e reiterado no HC 110.278/STF.

A jurisprudência do STJ firmada na Súmula 526 estabelece que o reconhecimento da falta grave independe de condenação transitada em julgado, bastando a presença de indícios idôneos de autoria e materialidade.

O juízo da execução realiza juízo de plausibilidade, e não de certeza, quanto à prática de crime doloso, nos termos do entendimento reiterado, inclusive no AgRg no HC 551.690/ES.

A denúncia na ação penal nº 5036600-25.2023.8.08.0035 descreve elementos mínimos e coerentes de envolvimento do agravante com a organização criminosa PCV, suficientes para configurar falta grave.

A audiência de justificação realizada no curso da execução (Mov. 331.1, SEEU) assegurou ao apenado contraditório e ampla defesa, afastando prejuízo decorrente da inexistência de PAD.

A alegação baseada no precedente HC 710.887/RS não se aplica ao caso, pois ali inexistia contraditório executório, ao passo que aqui este foi plenamente assegurado.

O conjunto probatório — denúncia, informações ministeriais e audiência de justificação — satisfaz o padrão exigido para homologação da falta grave, legitimando os efeitos previstos nos arts. 118 e 127 da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A audiência de justificação realizada na presença da defesa técnica e do Ministério Público supre a ausência de PAD formal no reconhecimento de falta grave.

A existência de denúncia com indícios idôneos é suficiente para caracterizar falta grave por crime doloso, independentemente de trânsito em julgado, bastando juízo de plausibilidade pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52, 118 e 127. Lei 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 941 (RE 972.958/RS); STF, HC 110.278; STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC 551.690/ES; STJ, HC 577.233/PR; STJ, HC 710.887/RS (distinguishing).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013171-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WESLEY ARAUJO SILVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Sustenta a Defesa que o reconhecimento da falta grave restou maculado pela ausência de instauração de PAD, o que teria impedido a regular prestação da defesa técnica e, por conseguinte, violado as garantias constitucionais.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, importante ressaltar que a própria jurisprudência, orientando o sistema de execução penal, rejeita a necessidade de um PAD formal como condição indispensável para a validade da falta grave. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 941 (RE 972.958/RS), fixou entendimento vinculante no sentido de que:

A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio PAD, suprindo eventual deficiência de defesa técnica.

Esse entendimento, relativizou a Súmula 533/STJ, consoante reiterado em diversos precedentes da Corte Suprema, a exemplo do HC 110.278/STF, no qual reconheceu-se que o contraditório exercido diretamente perante o Juízo da Execução é suficiente para validar a apuração disciplinar.

No caso concreto, apesar da inexistência de PAD cadastrado no SEEU, houve Audiência de Justificação regularmente realizada (Mov. 331.1, SEEU), com participação de defesa técnica, oportunizando ao agravante manifestar-se sobre os fatos imputados. Tal circunstância supre integralmente a ausência de PAD formal, nos termos dos Temas 941 do STF.

Registre-se, ainda, que tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria de Justiça ressaltaram que a falta grave decorreu de fato típico imputado em ação penal regularmente instaurada (nº 5036600-25.2023.8.08.0035), com descrição detalhada do suposto envolvimento do agravante com a organização criminosa PCV, o que afasta prejuízo e evidencia a plena observância das garantias constitucionais.

Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto e assegurado o contraditório perante o Juízo da Execução, impõe-se rejeitar a preliminar de nulidade.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
WESLEY ARAÚJO SILVEIRA
, em face da r. Decisão (ID 15418788, pp. 01/04), proferida pelo Juízo da 8º Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0014668-71.2016.8.08.0048, por meio do qual homologou falta grave, reconhecendo o cometimento de crime doloso no curso da execução, nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal, determinando a interrupção do lapso para progressão e a fixação de nova data-base.

Nas razões recursais (ID 15418788, pp. 06/10), a douta Defesa afirma inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade quanto ao crime doloso imputado ao reeducando na ação penal nº 5036600-25.2023.8.08.0035, e pleiteia que não seja reconhecida a falta grave. Subsidiariamente, busca o afastamento dos efeitos executórios decorrentes de tal reconhecimento.

Por intermédio das informações expostas no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que ao Agravante foi aplicada a pena total de
1
5
(
quinze
) anos
de reclusão
, em razão de condenação pela prática dos crimes previstos
no art.
33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 e art. 121, § 2º,
do Código Penal
,
ao passo em que já cumpriu aproximadamente 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias da referida pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 52, caput, da LEP, constitui falta disciplinar grave a prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena, situação evidenciada pela denúncia ofertada na ação penal nº 5036600-25.2023.8.08.0035 (Mov. 287, SEEU), na qual o agravante foi apontado como integrante da organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória (PCV). A peça acusatória descreve condutas enquadráveis na Lei 12.850/2013, cuja gravidade é suficiente, em sede executória, para caracterizar a falta grave decorrente da prática de crime doloso.

A Defesa sustenta que a denúncia, por si só, não basta. Contudo, o argumento não se sustenta diante da sólida orientação jurisprudencial. A Súmula 526 do STJ estabelece que o reconhecimento da falta grave independe do trânsito em julgado da condenação, sendo suficiente a existência de indícios idôneos de autoria e materialidade.

O STJ, reiteradamente, afirma que o Juízo da Execução deve realizar um juízo de plausibilidade, e não de certeza, quanto aos elementos que indiquem a prática de delito doloso, como assentado no AgRg no HC 551.690/ES. Esse entendimento reflete a natureza própria do procedimento executório, que lida com a tutela da disciplina carcerária e com a proteção da finalidade da pena.

No caso concreto, a narrativa acusatória evidencia elementos mínimos, mas coerentes, capazes de demonstrar vinculação estrutural do agravante ao PCV, como comunicações internas, divisão de tarefas e atuação colaborativa, fatos suficientes para o reconhecimento da falta grave, nos termos da jurisprudência consolidada.

A alegação defensiva de que não existe Procedimento Administrativo Disciplinar registrado no SEEU também não tem o condão de afastar a conclusão judicial. Embora não haja PAD formal, houve audiência de justificação, oportunidade na qual o agravante foi ouvido e sua defesa técnica se manifestou. A situação se enquadra exatamente na hipótese de suprimento formal contemplada pelo STF no Tema 941 (RE 972.958/RS), ocasião em que se fixou a diretriz segundo a qual a oitiva do condenado em audiência de justificação, realizada na presença da defesa técnica e do Ministério Público, supre a ausência de PAD, afastando a exigência de rito administrativo formal.

No mesmo sentido, decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, como o HC 577.233/PR, reconheceram a plena validade da audiência de justificação como instrumento apto a assegurar contraditório e ampla defesa, sobretudo quando o fato disciplinar decorre de crime doloso praticado fora do ambiente prisional.

O precedente citado pela Defesa (HC 710.887/RS) não é aplicável porque, naquele caso, inexistiu contraditório executório, enquanto aqui houve audiência com contraditório pleno, o que afasta qualquer identidade fática relevante.

A existência de denúncia formalizada, associada à oitiva do apenado em Audiência de Justificação, satisfaz o padrão probatório exigido na seara disciplinar executória.

Dessa forma, o conjunto das provas, denúncia criminal, informações ministeriais e audiência de justificação, demonstra suficiência probatória para homologação da falta grave. A decisão de origem aplicou corretamente os efeitos previstos nos arts. 118 e 127 da LEP, sem desproporcionalidade.

Dessa forma, não há como acolher as justificativas apresentadas pela Defesa do reeducando.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)